Tribunal: STF
Processo: RE 106931
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICENCA DE CONSTRUÇÃO.
A INVALIDADE DO ALVARA CONCEDIDO PELA AUTORIDADE MUNICIPAL, POR
AUTORIDADE ESTADUAL, TENDO EM VISTA A SUA ILEGALIDADE, A
CONTRARIEDADE AO INTERESSE PÚBLICO E ATÉ POR DESCUMPRIMENTO DO
TITULAR NA EXECUÇÃO DA OBRA, RETIRA A SUA PRESUNÇÃO DE
DEFINITIVIDADE E O DESQUALIFICA COMO ATO GERADOR DE DIREITO
ADQUIRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.